Tribunal: TJDFT
Processo: 0045417-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença penal condenatória que fixou indenização em favor da vítima – Inoponibilidade da impenhorabilidade do bem de família, excetuada no art. 3o, VI, da Lei 8.009/90, resguardada, porém, parte do valor da arrematação do imóvel, correspondente à meação da companheira.